Tribunal: STF
Processo: AP 2615
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDMARA TEIXEIRA REZENDE e ALEXANDRE APARECIDO REZENDE em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.969/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    A Procuradoria-Geral da República informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 71).



    A Defesa dos réus, por sua vez, requereu “a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (peritos federais), na defesa prévia, vez que são indispensáveis para os necessários esclarecimentos dos fatos imputados ao réus” e a “juntada aos autos e exibição em juízo da mídia da extração dos dados dos celulares dos réus, em formato próprio da ferramenta utilizada pelas autoridades (Cellebrite - formato ".ufdr")” (eDoc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); ; AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).



    Os pedidos são impertinentes e protelatórios. Além disso, a Defesa não justificou minimamente qual a pertinência do deferimento das diligências para a apuração dos fatos criminosos que são imputados a EDMARA TEIXEIRA REZENDE e ALEXANDRE APARECIDO REZENDE, argumentando tão somente a necessidade de deferimento nos seguintes termos: 



    “Tendo em vista a determinação de V.Exa., para juntar aos autos as perícias realizadas e seus respectivos laudos, faz-se indispensável a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (peritos federais), na defesa prévia, vez que são indispensáveis para os necessários esclarecimentos dos fatos imputados ao réus”.



    Além disso, no despacho de designação da audiência de instrução da presente ação penal, constou, expressamente, que as testemunhas arroladas pelas Defesas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, consoante o entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025).



    A audiência de instrução e o interrogatório dos réus foram regularmente realizados.



    Verifica-se, ainda, que não está demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos laudos periciais referentes à extração de dados no formato utilizado pelas autoridades policiais, nem a pertinência da prova requerida.



    No caso em exame, os Laudos de Perícia Criminal Federal, a Informação de Polícia Judiciária nº 52/2024, bem como as mídias disponíveis em fontes abertas, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas aos réus no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 



    Desse modo, as diligências pleiteadas devem ser indeferidas, uma vez que são meramente impertinentes e protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Defesa de EDMARA TEIXEIRA REZENDE e ALEXANDRE APARECIDO REZENDE.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente